Tribunal: TJDFT
Processo: 0756365-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0756365-47.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRACI APARECIDA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que se passados mais de 5 meses da distribuição da ação, intime-se a parte a autora para informar qual a sua posição na lista do Regulador ou se já foi realizado o agendamento ou atendimento. Igualmente informe a divergência em relação à urgência indicada no Relatório Médico objeto do ID 44037814 - Pág. 2 e a classificação de risco azul inserida no SISREG (ID 44037814 - Pág. 1) Prazo de 10 dias. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.